Tribunal: TJDFT
Processo: 0733602-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733602-34.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAGIA MK CALCADOS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA EMBARGADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAGIA MK CALCADOS E ACESSORIOS INFANTIS LTDA contra acórdão de ID – 41202187. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 41604862. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 15:06:38. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador